Tribunal: TJDFT
Processo: 0716956-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716956-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PRM CLINICA MEDICA E ANESTESIA LTDA RECORRIDOS: HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA - ME, RAFAEL VILLELA SILVA DERRE TORRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO VIA POSTAL. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. NULIDADE DO ATO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS MÉDICOS. MÉDICO ANESTESISTA. LUCROS CESSANTES. PROVA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. É válida a citação de pessoa jurídica enviada para o seu estabelecimento, via postal, ainda que recebida por quem não era o seu representante legal ou por quem não tenha apresentado ressalvas quanto à ausência de poderes para tanto, em face da teoria da aparência. A legitimidade de parte, como condição para o exercício do direito de ação, é aferida genericamente ou in status assertionis, conforme a Teoria da Asserção. Pressupõe-se a qualidade de parte, na demanda, para quem propõe a ação (autor) e em face de quem a lide é movida (réu), a partir da relação que se estabelece aprioristicamente na narrativa fática da petição inicial. Não prevalece a alegação de ilegitimidade de parte no caso, pois, pela narrativa fática descrita na petição inicial, vislumbra-se a existência de liame subjetivo dos réus à situação de inadimplemento apontada pelo autor. Os lucros cessantes constituem uma das modalidades de indenização por danos materiais, a qual diz respeito àquilo que razoavelmente se deixou de lucrar, nos termos do artigo 402, do Código Civil, de modo que não podem ser hipotéticos. O apelante deixou de comprovar, concretamente, o que deixou de lucrar, de forma que é incabível a condenação dos apelados por lucros cessantes. Havendo sucumbência recíproca, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, consoante disposição do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. A recorrente alega violação aos artigos 239, 242, 248, caput e §2o, e 280, todos do Código de Processo Civil, pleiteando o reconhecimento da nulidade da citação, pois, apesar de o mandado ter sido encaminhado para o seu endereço comercial, o documento foi recebido por Vanessa Dias, em sala diferente, ainda que no mesmo edifício. Afirma que Vanessa Dias não possui vínculo com a recorrente, não detinha poderes para tanto, e também assinou o Aviso de Recebimento de citação endereçado ao Hospital da Plástica Ltda., pessoa jurídica que não se confunde com a recorrente. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023